Tribunal: STJ
Processo: 0844768-46.2021.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2714401 - RN(2024/0295182-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
AGRAVADO
: JUSSIÊ DE ARAÚJO SANTOS
AGRAVADO
: JULIANA DE ARAUJO SANTOS
AGRAVADO
: JOAO VICTOR PIABA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MILENA DA GAMA FERNANDES CANTO - RN004172
JOSE TITO DO CANTO NETO - RN009602
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO
ESPECIAL INADMITIDO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
. DECISÃO
SÚMULA 182/STJ
AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte Superior, é
inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada, incidindo, na espécie, o óbice da
.
Súmula 182/STJ
2. Na hipótese, o agravante limitou-se a reiterar os argumentos expendidos
no recurso especial, sem demonstrar de forma específica o desacerto da decisão que
inadmitiu o apelo extremo com fundamento na
.
Súmula 83/STJ
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56695165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/05/2026 17:44:08
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: f2af1029-9c23-4aa8-aa3a-c04fb1abcfeb

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2714401 - RN(2024/0295182-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
AGRAVADO
: JUSSIÊ DE ARAÚJO SANTOS
AGRAVADO
: JULIANA DE ARAUJO SANTOS
AGRAVADO
: JOAO VICTOR PIABA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MILENA DA GAMA FERNANDES CANTO - RN004172
JOSE TITO DO CANTO NETO - RN009602
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO
ESPECIAL INADMITIDO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
. DECISÃO
SÚMULA 182/STJ
AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte Superior, é
inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada, incidindo, na espécie, o óbice da
.
Súmula 182/STJ
2. Na hipótese, o agravante limitou-se a reiterar os argumentos expendidos
no recurso especial, sem demonstrar de forma específica o desacerto da decisão que
inadmitiu o apelo extremo com fundamento na
.
Súmula 83/STJ
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE contra decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial.
A parte agravante alega que não houve dificiência do agravo em recurso especial, o
qual fez a distinção entre a situação dos autos e os precedentes arrolados na decisão de
inadmissibilidade.
Segundo o recorrente, o magistrado de primeiro grau teria apresentado
fundamentação suficiente para justificar a exasperação da pena-base, especialmente em razão: i)
da utilização de contas de terceiros (
) para dissimulação da origem ilícita dos valores;
laranjas
e ii) da associação dos acusados com relevante estrutura de distribuição de entorpecentes no
Estado.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso ao
julgamento colegiado.
Impugnação apresentada pelos ora agravados.
O Ministério Público Federal havia ofertado parecer pelo não conhecimento do
agravo em recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56695173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/05/2026 17:44:08
Código de Controle do Documento: 5395978e-23ab-4724-8f5d-bd9a93f50df5

O agravo regimental não merece prosperar.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Com efeito, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial interposto pelo
Ministério Público com fundamento na
, ao entendimento de que o acórdão
Súmula 83/STJ
recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no que se
refere à impossibilidade de valorar negativamente circunstância judicial com base em elementos
inerentes ao próprio tipo penal.
Todavia, ao interpor o agravo em recurso especial, o recorrente não demonstrou de
forma específica o desacerto do juízo de inadmissibilidade, limitando-se a reiterar os argumentos
anteriormente deduzidos no recurso especial, sem enfrentar adequadamente os fundamentos
adotados na decisão de inadmissibilidade.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a
ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo, nos termos da
.
Súmula 182/STJ
Nesse sentido:
“É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 544
fundamentos da decisão agravada.”
)
(Súmula 182/STJ

Ademais, ainda que superado tal óbice, verifica-se que a pretensão recursal
demandaria a revisão das conclusões adotadas pelas instâncias ordinárias acerca da idoneidade
da fundamentação utilizada para valorar negativamente a culpabilidade, o que implicaria
inevitável incursão no conjunto fático-probatório dos autos, uma vez que ficou esclarecido que
"a utilização de
funciona como meio para a prática do delito de lavagem de dinheiro,
laranjas
sendo, portanto, condutas que integram o
" (fl. 3.326).
inter criminis
Assim, inexistem elementos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada,
que deve ser integralmente mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56695173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/05/2026 17:44:08
Código de Controle do Documento: 5395978e-23ab-4724-8f5d-bd9a93f50df5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0295182-6
AREsp 2.714.401 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08447684620218205001 8447684620218205001
PAUTA: 19/02/2025
JULGADO: 12/05/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JUSSIÊ DE ARAÚJO SANTOS
AGRAVANTE
: JULIANA DE ARAUJO SANTOS
AGRAVANTE
: JOAO VICTOR PIABA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MILENA DA GAMA FERNANDES CANTO - RN004172
JOSE TITO DO CANTO NETO - RN009602
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: JUSSIÊ DE ARAÚJO SANTOS
AGRAVADO
: JULIANA DE ARAUJO SANTOS
AGRAVADO
: JOAO VICTOR PIABA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MILENA DA GAMA FERNANDES CANTO - RN004172
JOSE TITO DO CANTO NETO - RN009602
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CORRÉU
: CARLOS ALEXANDRE MARTINS SALVIANO
CORRÉU
: FERNANDA BELARMINO DA SILVA
CORRÉU
: RAYONARA SILVA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: LUAN ALVES DE MELO
CORRÉU
: WYGLIFF HESTERPERSON FONSECA DE OLIVEIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas
Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: JUSSIÊ DE ARAÚJO SANTOS
AGRAVADO
: JULIANA DE ARAUJO SANTOS
AGRAVADO
: JOAO VICTOR PIABA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MILENA DA GAMA FERNANDES CANTO - RN004172
JOSE TITO DO CANTO NETO - RN009602
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
C542245551038560641434@
2024/0295182-6 - AREsp 2714401 Petição : 2024/0106966-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:18:08
Código de Controle do Documento: 2196CEF6-D558-4406-A54C-45D76D1D5736

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0295182-6
AREsp 2.714.401 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245551038560641434@
2024/0295182-6 - AREsp 2714401 Petição : 2024/0106966-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:18:08
Código de Controle do Documento: 2196CEF6-D558-4406-A54C-45D76D1D5736